Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-43.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ENCARGOS DO BEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de transferência de veículo, bem como à assunção de encargos inerentes ao bem. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência está em conformidade com as condições demonstradas, razão pela qual se concede o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Transferência de propriedade de automóvel. Ausência de comprovação. Obrigação de fazer. A alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. No recurso, a ré não refuta os fatos que culminaram na condenação à obrigação de transferir o veículo, mas se limita a alegar a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de não estar na posse do bem. Eventual impossibilidade deve ser demonstrada pela ré na fase de cumprimento de sentença, momento em que, na forma do art. 248 do Código Civil, a obrigação poderá ser resolvida ou convertida em perdas e danos (Acórdão 1156267, 0700807572018070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
4 – Obrigação de fazer. Obrigação de pagar as dívidas vinculadas ao veículo. Cumprimento pelo resultado prático equivalente. Astreintes. Desnecessidade. A sentença condenou a ré a pagar todas as dívidas do veículo, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 3.000,00. Não obstante a obrigação de quitar se expresse em um fazer, o seu conteúdo é de obrigação de pagar, tendo como credor um terceiro, a autarquia de transito ou o Distrito Federal. Sobre esta dívida já incidem os encargos legais, de modo que não cabe transformá-la em obrigação de fazer para fins de incidência de astreintes. Assim, afasta-se a multa diária, remanescendo a obrigação principal, com os encargos legais, pelos quais a recorrente responde. Caso o autor quite, poderá exigir da ré o reembolso, neste processo, acrescido dos encargos. Assim, é de se dar provimento, em parte, ao recurso para afastar as astreintes fixadas no item “b” da sentença.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J